Tribunal: STF
Processo: ARE 1514704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA - MÉRITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - HABILITAÇÃO DE EMPRESA EM LICITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL SOBRE A HABILITAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    O mandado de segurança é a ação cabível para proteger direito líquido e certo que está a sofrer lesão ou ameaça de lesão, portanto a via é adequada à pretensão da impetrante, sem prejuízo do que será decidido no mérito.



     Não é necessário o esgotamento da via administrativa para a impetração de mandado de segurança que visa assegurar direito líquido e certo do impetrante, sendo patente o interesse processual da parte autora.



     A licitação é um procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, objetivando a celebração de contrato, sendo que no processo licitatório é necessário a observância de diversos princípios, dentre eles o da vinculação ao instrumento convocatório, que aduz que uma vez estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos. 



    Na fase da habilitação, a Administração Pública tem o dever de verificar a aptidão do licitante para garantir o cumprimento das obrigações objeto do contrato, notadamente os aspectos relacionados à regularidade jurídica e fiscal do licitante, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, nos termos das exigência previstas no edital de licitação. 



    Embora seja possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (artigo 43, § 3.º, da Lei n.º 8.666/93). 



    Demonstrado que a empresa-impetrada não preenche os requisitos de habilitação de qualificação técnica previstos em edital, impõe-se a concessão da segurança para que seja reconhecida a existência do ato coator praticado pelas autoridades administrativas que consideraram a empresa habilitada na licitação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente